Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715737-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON BENTO DE MORAIS RECORRIDO: ESPÓLIO DE DIRCEU DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. Na situação dos autos, evidencia-se que o exame acerca da legitimidade passiva exige o revolvimento das provas trazidas aos autos, devendo conduzir ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A mera prorrogação contratual não é suficiente para afastar a responsabilidade do fiador, mormente quando houve expressa aderência das partes contratantes a cláusula na qual os fiadores se comprometem com o contrato locatício e suas eventuais prorrogações, determinadas ou não. Precedentes. 3. Não havendo aditamento, mas mera prorrogação do contrato de locação, fica afastada a incidência da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Havendo previsão contratual para incidência de multa no percentual de 10% (dez por cento), mas pedindo o autor a aplicação no percentual de 2% (dois por cento), deve este último prevalecer, presumindo-se a renúncia quanto ao percentual remanescente. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 40, inciso X, da Lei 8.245/1991, 421, parágrafo único, e 835, ambos do Código Civil, defendendo que o fiador não deve ser responsabilizado pela garantia do contrato de locação quando há a prorrogação do contrato sem a sua anuência; b) artigo 421, caput, do Código Civil, sustentando a indevida aplicação de multa de 2% (dois por cento) pelo acórdão impugnado não estipulada no contrato, ofendendo o princípio do pacta sunt servanda. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgado do TJMS. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 (ID 26573606). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 40, inciso X, da Lei 8.245/1991, 421, parágrafo único, e 835, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, vislumbro que “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. VALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. O acórdão estadual encontra-se em consonância com o entendimento da Segunda Seção desta Corte Superior, firmado para pacificação da matéria no âmbito da Terceira e Quarta Turmas, segundo o qual é válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil de 2002. 3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, a fim de afastar a responsabilidade dos fiadores, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, providências que não são admitidas nesta instância extraordinária ante o disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1775691/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021) (grifou-se). Ademais, melhor sorte não colhe o recorrente quanto à salientada contrariedade ao artigo 421, caput, do Código Civil. A propósito, constato que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 (ID 26573606). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005